Tribunal: TJMT
Processo: 0004584-73.2018.8.11.0010
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004584-73.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IDOALDO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 136.963.190-15 (APELANTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA - CPF: 924.777.471-34 (APELANTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (APELADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU DUAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – TESE DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO UTILIZADO PARA LOCOMOÇÃO DE IDOSOS PARA TRATAMENTO MÉDICO – IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1- A
jurisprudência tem firme o entendimento de que o veículo dado como garantia em contrato de alienação fiduciária não pode ser objeto de constrição judicial, por não integrar o patrimônio do devedor. Todavia, não há óbice à penhora sobre os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato. Legitimidade ativa do devedor possuidor do automóvel.

2- O artigo 917 do CPC estabelece que nos Embargos à Execução, o Executado poderá alegar, dentre outros argumentos, a penhora incorreta ou a avaliação errônea. No caso concreto,
ainda que os Executados/Apelantes pudesse ter alegado a impenhorabilidade do veículo por mera petição, a lei faculta que eles ofereçam Embargos à Execução com base em idêntico fundamento, de modo que não pode ser considerada como imprópria a via escolhida.

3- O cerceamento de defesa pode ser conceituado como a
“diminuição ou supressão de direitos ou garantias legais do acusado, tirando-lhe ou dificultando-lhe a defesa”
(DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. Vol. 1. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 664).

4-
A jurisprudência pátria tem entendido pela possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de veículos utilizados por idosos para transporte ao tratamento médico, desde que a imprescindibilidade seja devidamente comprovada.
Na hipótese concreta,
desde o início da demanda os Apelantes sustentaram que o automóvel penhorado é indispensável para sobrevivência de ambos, já que são idosos e o bem é utilizado para transportá-los na realização de tratamentos e consultas médicas; contudo, não lhes foi oportunizada a prova do alegado. Cerceamento de defesa configurado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004584-73.2018.8.11.0010

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Idoaldo Rodrigues Moreira
e
Maria Helena Pinheiro Moreira
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelos Recorrentes em virtude da Ação Executiva, ajuizada por
Francisco de Carvalho
.

O Juiz singular rejeitou os pedidos iniciais e condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com observância do que determina do artigo 98, § 3.º, do CPC, eis que são beneficiários da justiça gratuita.

Em preliminar, os Recorrentes alegam cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide. Sustentam que a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunha, é imprescindível ao deslinde da controvérsia, pois com ela comprovariam que o veículo objeto da lide é utilizado para tratamento médico.

Assim, requerem a declaração de nulidade da decisão e o retorno dos autos à instância singular, a fim de que seja aberta a fase instrutória.

No mérito, sustentam a impenhorabilidade do veículo porque, além de ser o único automóvel dos Apelantes idosos, é utilizado para a locomoção em tratamentos médicos.

Com as razões recursais, os Recorrentes juntaram documentos nos Ids. 22804996 e 22804997.

Contrarrazões no Id. 22804999, em que o Apelado argumenta que os Recorridos não são parte legítima para opor os Embargos, haja vista que o automóvel está gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor da empresa BR Consórcio Adm. de Consórcios Ltda. – SAGA – Cuiabá.

Ainda sustenta a impropriedade da via eleita, sob a tese de que Embargos à Execução não constitui meio adequado para a desconstituição da penhora, o que poderia ser feito por simples petição.

No mérito, aduz que o automóvel é bem penhorável, haja vista que não ser utilizado como instrumento de trabalho e, ao final, requer o desprovimento do Recurso.

Por meio da petição acostada no Id. 22805952, os Recorrentes juntaram novo documento, o qual foi impugnado pelo Recorrido, que alegou intempestividade e que não constitui prova da impenhorabilidade pretendida.

Posteriormente, os Recorrentes trouxeram aos autos o documento de Id. 22805956. Assim, o Apelado foi intimado para, querendo, manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Manifestação no Id. n.º 28179970.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020